Tribunal: STF
Processo: Rcl 57619
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 36.102/2023)



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE JULGAMENTO REALIZADO PELA PRIMEIRA TURMA INCABÍVEL. NADA A DEFERIR.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 57.619:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    2. Na Sessão Virtual de 24.3.2023 a 31.3.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal rejeitou os presentes Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação n. 57.619.



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 10.4.2023, a defesa protocolizou, em 13.3.2023, a Petição/STF n. 36.102/2023, nominada de “Pedido de reconsideração”, na qual pede a reconsideração do julgamento colegiado dos presentes Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação n. 57.619, realizado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 



    Afirma que, ao “proferir a decisão, teve esta Colenda Turma por rejeitar os embargos declaratórios, pois entende que pretende o recorrente a simples rediscussão de matéria já devidamente decidida.



    Data vênia Excelência, a decisão como posta merece melhor avaliação, visto que o cerne da controvérsia efetivamente não restou analisado nas suas particularidades.



    Observa-se que a questão posta em discussão é a usurpação de competência deste Supremo Tribunal, já que no processo de origem teve o Julgador por certificar transito em Julgado simplesmente com base em outros julgados similares, isso sem efetivamente direcionar o recurso à sua instância de direito.



    Ressalta-se, portanto, que das funções referendadas na Constituição Federal ao instituto da Reclamação, consoante os arts. 102, inciso I, ‘l’, e 105, inciso I, ‘f’, situam-se um mecanismo essencialmente processual, atuando, fundamentalmente, na garantia da autoridade e na competência de julgamento.



    Assim, o instituto da Reclamação pode ser entendido como genuíno instrumento processual utilizado nas hipóteses de desatendimento pelos órgãos administrativos ou de órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias, das decisões ou súmulas proferidas pelo Pretório Excelso ou mesmo na situação de usurpação da competência do STJ/STF”. 



    Este o pedido:



    “(...) requer-se que Vossa Excelência receba o presente Pedido de Reconsideração, a fim de ponderar os argumentos ora esposados, no seguinte sentido de melhor reavaliar as questões mencionadas nos referidos aclaratórios”. 



    4. Nada há a prover.



    O pedido apresentado é manifestamente incabível, por ter havido o julgamento colegiado dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação n. 57.619, não havendo de se cogitar de reconsideração da decisão pela Relatora (art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil). 



    O intuito procrastinatório da defesa mostra-se patenteado. Não se tendo conformado até o presente momento, interpôs sucessivos recursos, além da presente petição avulsa. 



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para que certifique o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo ao acórdão prolatado no julgamento dos presentes Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação n. 57.619, considerando que o pedido manifestamente incabível não interrompe esse prazo recursal, e proceda à imediata baixa imediata deste processo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora